Tribunal: STF
Processo: RE 1456072
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO DE ALAGOAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. 1. Recursos inominados da União e Estado de Alagoas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente a União, o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a fornecerem imediatamente e gratuitamente à parte autora os medicamentos requeridos nesta demanda, quais sejam, escitalopram 15/mg-60 comprimidos (1 ep ao dia); Neuleptil 10/mg-60 ep (1 ep à noite), bem como os tratamentos solicitados: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicólogo, Psicopedagoga e Terapia Ocupacional), conforme laudo e prescrições médicas que acompanham a inicial. O referido tratamento multidisciplinar deve ser fornecido pelo CEZAL - Centro de Equoterapia e Zooterapia de Alagoas. 2. Razões recursais da União Federal, escorada em síntese, nos seguintes argumentos a) necessidade de cumprir os requisitos do Tema 106 do STJ; b) inexistência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento; c) ausência de prova da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS; d) ser necessária a realização de perícia. 3. Razões recursais do Estado de Alagoas baseadas, em suma, na alegação de necessidade de redirecionamento da prestação para a União, invocando a tese do Tema 793, em repercussão geral, no RE 855178. Argumenta, também: a) necessidade de cumprir os requisitos do Tema 106 do STJ; b) inexistência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento; c) ausência de prova da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS; d) necessidade de comprovação da incapacidade financeira; e) ausência de comprovação do registro dos medicamentos na ANVISA; f) ser necessária a realização de perícia. 4. Inexiste ilegitimidade passiva dos recorrentes para o fornecimento de medicamento e tratamento médico, pois a Constituição Federal e a Lei nº 8.080, de 19.09.90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de prover as condições indispensáveis pleno exercício do direito à saúde. Nesse sentido é o entendimento sedimentado na TNUJEF's, de que a responsabilidade da União é solidária nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos, conforme se depreende dos seguintes precedentes: ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÕES A PACIENTE PORTADOR DE HTLV-I. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO OBRIGATÓRIO. DESCABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Encontrando-se a demanda limitada ao valor previsto em lei e não ocorrendo nenhuma das situações de exclusão legalmente previstas, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Federal. 2. Inexiste ilegitimidade passiva da União para o fornecimento de medicamento, pois a Constituição Federal e a Lei nº 8.080, de 19.09.90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, estabelece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. 3. Cabível a antecipação dos efeitos da tutela nos Juizados Especiais Federais como medida de urgência prevista no art. 273, inciso I, do CPC, efetuando-se uma interpretação não literal do art. 4º da Lei nº 10.259/2001, conforme exige o art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, como também considerando a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 4. Comprovada a existência nos autos de prova inequívoca da doença da Recorrida, bem como a verossimilhança da alegação da responsabilidade solidária da União e o fundado receio de dano irreparável à saúde sem o fornecimento do medicamento necessário, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela. 5. Recurso desprovido’ (TNU. PEDLEF. Rel. Juiz Federal Pedro Braga Filho. DJ 31.01.2005. DP 17.02.2005). 5. Destarte, não cabe mais discutir a legitimidade concorrente e solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, ante a definição de tal questão pelo STF: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’ (RE 855178, tema 793 do índice de Repercussão Geral). Destaca-se que o julgado do STF, indicado como paradigma, não afastou a solidariedade, limitando-se a determinar o direcionamento do cumprimento da execução ou o ressarcimento posterior, de maneira que não implica qualquer necessidade de revisão da decisão. 6. O artigo 196 da Constituição estabelece que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’. Tal norma constitucional não possui apenas um caráter programático. Pelo contrário, ela claramente confere a todos um direito público subjetivo frente ao Estado, qual seja o direito à saúde. E como é natural a todo direito subjetivo, extrai-se da norma dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado políticas efetivas e universais de saúde e o respectivo dever deste em prestá-las ao cidadão. 7. É certo que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário. Não merecem prosperar os argumentos burocráticos que impedem a concretização do fundamental direito à saúde, não podendo o Estado furtar-se de seu fornecimento, mesmo se tratando de medicação não contemplada pelo SUS, mas sendo somente tal medicamento existente para o tratamento da patologia. 8. O posicionamento admitido em tais casos quanto à concessão ou não do medicamento/tratamento deverá estar demonstrado à gravidade da patologia, com a comprovação do alto grau de risco à vida e/ou à incolumidade física ou mesmo à qualidade de vida da pessoa, para que o Poder Judiciário possa intervir no sentido de assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em face da omissão dos demais poderes no cumprimento de seu dever constitucional. 9. Nesse sentido, diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE-AgR 534908/PE, AI-AgR 486816/RJ, RE-AgR 255627/RS, SS 3322/GO, STA 139/RN, STA212/RN, RE 195192/RS, SS 3403/PR, SS 3382/RN, AI-AgR 597182/RS; é necessário que o tratamento vindicado seja urgente e eficaz, bem como que não exista tratamento alternativo igualmente ou mais eficaz, sendo menos oneroso aos cofres públicos. 10. Nessa linha de raciocínio, a teoria da reserva do possível não poderá ser invocada com a finalidade para que os entes públicos sejam omissos do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sendo certo que ‘a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’ (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010)./7. Recurso Especial provido’ (STJ, 2T, REsp 1068731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 17/02/2011, DJe 08/03/2012). 11. Examinando os autos à ótica do entendimento do STF acima referido, entendo que os entes públicos demandados não comprovaram objetivamente sua alegação de insuficiência de recursos, inexistindo nos autos fatos concretos que demonstrem os óbices de índole jurídica, técnica, administrativa e orçamentária ao atendimento da pretensão autoral, sendo certo que a falta de disponibilidade financeira não pode ser simplesmente presumida, o que inviabiliza a aplicabilidade da cláusula da ‘reserva do possível' ao caso em tela. 12. Em que pese a já citada Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) sistematizar as atividades a serem impetradas pela União, Estados e Municípios com relação ao SUS, há que se destacar que referidas diretrizes representam tão somente a opção infraconstitucional de melhor racionalizar e potencializar a prestação dos serviços de saúde. Impende destacar que já se encontra sedimentado na Constituição Federal a opção do legislador constituinte, qual seja, a de incumbir a todos os entes federativos o financiamento do Sistema Único de Saúde, o que assegura a obrigação solidária dos mesmos. Nesse diapasão, importante transcrição de entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal: ‘Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento’ (STF, Tribunal Pleno, STA175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2010, Dje 29-04-2010, 076). 13. No caso concreto observa-se que foi deferida antecipação de tutela determinando aos réus que, solidariamente, fornecessem ao demandante o medicamento de que necessita para o seu tratamento escitalopram 15/mg-60 comprimidos (1 ep ao dia); Neuleptil 10/mg-60 ep (1 ep à noite), bem como os tratamentos solicitados, conforme prescrição médica, comprovada em atestados e receitas do SUS (anexos 6 e 13) 14. A parte autora é portadora de Distúrbio de Ansiedade Social da Infância (CID 10 F93.2) e Síndrome de Asperger (CID 10-F84.5), tendo demonstrado, conforme laudo médico (anexo 13), que necessita com urgência, do tratamento, em virtude da patologia que a acomete restando inconteste a necessidade do referido tratamento. 15. Assim, considerando o grave estado de saúde da parte autora, tem-se que a medicação prescrita apresenta-se como a única forma de manutenção da sua saúde e porque não dizer, da sua sobrevivência” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    2. Em 22.5.2023, foi determinada a devolução do feito à origem com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por entender que a matéria tratada no presente recurso é abrangida pelo Tema 1.234 da repercussão geral, que será examinado no Recurso Extraordinário n. 1.366.243.



    3. Em 18.7.2023, o Tribunal de origem devolveu os autos a este Supremo Tribunal, em virtude de petição interposta pelo Estado de Alagoas, na qual alega-se distinção entre a questão a ser decidida na presente causa com a controvérsia afetada à repercussão geral no Tema 1.234 (e-docs. 35 e 36).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Na petição interposta, o recorrente alega que “a Enoxaparina Sódica, medicamento objeto desta demanda, não se inclui no Tema 1.234 tampouco no IAC 14” e que “o medicamento já é incorporado ao SUS, pertence a RENAME e faz parte do Grupo 1A. Os medicamentos pertencentes ao Grupo 1A, são financiados com recursos federais, conforme estabelece o artigo 3º, inciso I, alínea a, da Portaria 1.554/2013 do Ministério da Saúde” (fl. 2, e-doc. 36).



    O medicamento mencionado na petição interposta pelo recorrente (Enoxaparina Sódica) sequer consta do acórdão recorrido.



    Como ressaltado na decisão de devolução do feito à origem, extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados dos medicamentos “escitalopram 15/mg-60 comprimidos (1 ep ao dia); Neuleptil 10/mg-60 ep (1 ep à noite), bem como os tratamentos solicitados: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicólogo, Psicopedagoga e Terapia Ocupacional), conforme laudo e prescrições médicas que acompanham a inicial” (fl. 1, e-doc. 15) e esses medicamentos não constariam da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.



    5. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



      5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



      5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



      5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



     



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; RE n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; RE n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e RE n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    7. Pelo exposto, reitero a determinação de devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora